Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703771-07.2022.8.07.0000 RECORRENTE: LEILA VANILDA DE PAULA RECORRIDA: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA. 1. Em recentes julgados, o Superior Tribunal de Justiça passou a abrandar a regra da impenhorabilidade de proventos/vencimentos/salários. 2. Assim, é possível, em determinadas situações, penhorar parte dos vencimentos/proventos/salários, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente é suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. 3. No presente caso, a penhora de 20% dos valores bloqueados na conta corrente da devedora, além de trazer efetividade à tutela executiva, observa o princípio da menor onerosidade da execução, já que não impede sua sobrevivência digna e permite a quitação de parte da dívida. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Maioria. A recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, pleiteando o desbloqueio total do desconto decorrente da penhora de 20% (vinte por cento) de seu salário, sob o argumento de que a constrição só é permitida para pagamento de dívida de prestação alimentícia e quando os rendimentos ultrapassarem a quantia de 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em contrarrazões, a recorrida pede que as novas intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182 (ID 38133140). Por fim, requer a gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015) (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como, quanto ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Por assim ser, no caso em particular, considero que a penhora integral dos valores de R$ 3.943,87 (Id. 100961380) e R$ 3.459,59 (Id. 102184024), no total de R$ 7.374,46, poderá impedir a Agravada de viver com dignidade. Sopesadas as circunstâncias fáticas, considero a penhora no montante pretendido pela Agravante excessivamente onerosa, ultrapassando os limites da razoabilidade, já que atingirá verbas alimentares de dois meses. Lado outro, a penhora de 20% (vinte por cento) do valor bloqueado permitirá a satisfação parcial da dívida e dará efetividade à tutela executiva e ao princípio da menor onerosidade da execução” (ID 35878558). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: ““V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). A propósito, confira-se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 833, IV, DO CPC/2015. PENHORA DE 15% DOS RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ELEITA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela parte ora agravante em face de decisão que, em sede de execução de sentença, deferiu o pedido da penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do executado. O recurso foi parcialmente provido, na origem, reduzindo a constrição para 15% (quinze por cento) sobre o valor líquido percebido pelo recorrente. III. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que "a penhora de parte desses rendimentos não violaria sua dignidade, na medida em que não há qualquer prova de que a medida prejudicaria sua subsistência". Concluiu que, "tendo em vista a ausência de prova de que a penhora de parte da aposentadoria do agravante implicaria em prejuízo à sua subsistência, havendo indícios de que o executado, inclusive, oculta parte de seus rendimentos e patrimônio, há que se privilegiar o interesse público, possibilitando a constrição de percentual do benefício previdenciário, visando à satisfação do crédito do exequente". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a quo, no sentido de que a penhora não afetaria a subsistência familiar,não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.577.052/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025